Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-05.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DO BEM COM DEFEITOS GRAVES. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 1.369,84 (mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (16/4/25) e a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde esta data.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77792014). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais. Aduz que "demonstrou sua intenção de solucionar a questão, oferecendo reparos e alternativas ao Recorrido. A situação não extrapolou a esfera patrimonial a ponto de justificar uma condenação por dano extrapatrimonial. Os prejuízos financeiros decorrentes da indisponibilidade do veículo são matéria de dano material, já contemplados na sentença, e sua consideração para fins de dano moral configuraria bis in idem". Assevera que "os transtornos enfrentados pelo Recorrido, embora indesejáveis, situam-se na esfera do aborrecimento cotidiano e do risco inerente a qualquer relação negocial". Argumenta que "que os custos de manutenção e o valor correspondente aos dias de disponibilidade do veículo devem ser abatidos da condenação." Alega ser necessário apurar com exatidão a extensão do dano material, a fim de garantir uma reparação justa e evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Defende que "ainda que o veículo tenha apresentado problemas, ele esteve na posse do Recorrido por um período, e a contraprestação por essa disponibilidade é devida, sob pena de se permitir o uso gratuito do bem. Da mesma forma, os custos de manutenção que não decorrem de desgaste natural, mas do uso, devem ser considerados na apuração final dos valores. Dessa forma, a condenação por danos materiais deve ser recalculada, permitindo-se o abatimento dos valores devidos pelo uso do veículo e das despesas de manutenção comprovadas, para que se restabeleça o equilíbrio contratual e se evite o enriquecimento indevido do Recorrido."
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 77792018).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível o abatimento de valores referentes aos dias de indisponibilidade do veículo e despesas de manutenção, e se a situação narrada configura mero inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis.
7. A locadora tem o dever legal (art. 565 e seguintes do Código Civil) de entregar o bem em estado de servir ao uso a que se destina. Os defeitos apresentados eram pré-existentes à locação e tornaram o veículo impróprio ao uso contratado.
8. Não se pode exigir contraprestação por disponibilidade de bem que, em verdade, não estava disponível para o uso adequado. O veículo com bateria descarregando, freios defeituosos e ar-condicionado inoperante e pneus ruins não atende à finalidade do contrato de locação para trabalho como motorista de aplicativo.
9. Quanto aos custos de manutenção, estes decorrem de obrigação contratual da locadora de manter o bem em condições adequadas de uso, não podendo ser repassados ao locatário quando resultantes de defeitos originários.
10. Permitir tais abatimentos seria premiar o próprio descumprimento contratual da locadora e violar o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.
11. Também não é possível a cobrança por dias em que o veículo estava impróprio ao uso contratado devido a necessidade de reparos por defeitos pré-existentes.
12. Embora a jurisprudência consolidada estabeleça que o simples descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. O caso dos autos não se trata de mero inadimplemento corriqueiro. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a situação transcende o simples dissabor comercial, posto que a) o veículo foi entregue com defeitos graves e múltiplos (bateria que descarregava completamente, necessidade de troca de pastilhas de freio e sensor de temperatura, ar-condicionado inoperante); b) O locatário utilizava o veículo como instrumento de trabalho (motorista de aplicativo), sendo a locação essencial para sua subsistência; c) Os defeitos comprometeram diretamente a atividade profissional e a fonte de renda do recorrido; c) Houve múltiplas tentativas frustradas de reparo, demonstrando desídia da locadora; d) A situação perdurou por tempo considerável, causando transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.
13. Como bem fundamentou a sentença de origem, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando ofensa à dignidade e aos direitos da personalidade, especialmente considerando que o veículo era seu instrumento de trabalho.
14. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$2.000,00(dois mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença. Ademais, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Na rescisão de contrato de locação por entrega de bem com vícios que o tornam impróprio ao uso contratado, a locadora não pode: (a) exigir contraprestação por dias em que o veículo estava indisponível ou inadequado ao uso pactuado; nem (b) abater da restituição devida os custos de manutenção decorrentes de defeitos pré-existentes, sob pena de violar o dever legal de entregar o bem em estado de servir ao uso (art. 565 do CC) e de premiar o próprio descumprimento contratual, em violação à boa-fé objetiva.".